Tribunal: TJBA
Processo: 8036675-73.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036675-73.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BALBINO BARRETO DA CRUZ

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA
–
POLICIAL MILITAR
- GRATIFICAÇÃO CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO –
G
CET -
SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ –
INADEQUAÇÃO
– MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS –
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
ALEGAÇ
ÕES
DE
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
AFASTADA
S -
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO
RECEBIMENTO ENQUANTO EM ATIVIDADE OU PRETERIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE GENERALIDADE DA GRATIFICAÇÃO OU
PAGAMENTO INDISCRIMINADO A OFICIAIS E OUTRO
S
MILITARES EM DETRIMENTO DA ISONOMIA
-
IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SEGURANÇA DENEGADA

1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado se mostra genérica, sendo apresentada com mesmo fundamento, independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada,
pelo que deve ser improvida.

2
. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência
ou a prescrição
alegada
s
.

3
. N
est
a ação mandamental, não busca o impetrante “
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade
”,
mas sim
o ajuste de
percepção
que vem sendo paga a menor que o previsto em lei
,
o que afasta a incidência do TEMA
1017 do STJ
.

4.
A
existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede que os interessados ingressem com a sua própria ação, não havendo prejuízo ao impetrante no caso concreto, conforme se verá adiante na análise do mérito da ação.

5
.
A presente ação difere de outras trazidas a julgamento nesta Seção onde o policial militar que recebe GCET em atividade, no percentual previsto para patente de 1º Sargento, ao passar a inatividade, passando a receber remuneração de 1º Tenente continua a receber gratificação em percentual inferior e busca o Judiciário requerendo a percentual no importe de 125% (cento e vinte e cinco por cento).

6
. Na hipótese dos autos a parte impetrante não comprovou ter
a CET composto seus proventos de aposentadoria conforme BGO de ID
20709397 - Pág. 2 e, o período recebido, entre 2013 e 2014, não é suficiente para sua incorporação
.

7
. Para recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho G-CET

é necessário o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 3º, da lei 6.932/96,
a posteriori
estendido ao Policiais militares pela lei
7.023/1997
e repetidos n
a lei
7.990/01.

8.
Também não comprovou
a parte impetrante a generalidade da parcela com
percepção da referida gratificação de forma
indistinta
por outros policiais

militares

de forma a permitir o deferimento com base no princípio da isonomia.

9. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036675-73.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BALBINO BARRETO DA CRUZ
e como apelada
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação a assistência judiciária gratuita,
afastar necessidade de sobrestamento pelo tema 1017 do STJ,
AFASTAR AS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .